Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016069-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (RECORRENTE), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1016069-07.2023.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrido
:
VALERIA DIAS CARDOSO

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA.
RESILIÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PELO CONSUMIDOR.
CASO FORTUITO EVIDENCIADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECUSA DE RESTITUIÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando, por imposição de Lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender que os vários envolvidos na relação material integrem a lide, está configurado o litisconsórcio na modalidade necessária (artigo 114 do CPC).
Não sendo o caso de imposição legal e considerando que a eficácia da sentença não está condicionada à presença da LATAM, não há necessidade de se reconhecer o litisconsórcio passivo necessário
.

2. O passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago somente quando a alteração foi por iniciativa do transportador ou quando caracterizada força maior ou caso fortuito. Quando a iniciava for do próprio passageiro, a companhia deverá disponibilizar claramente a política de reembolso com o percentual proposto, garantindo pelo menos uma opção com multa que não ultrapasse 5% e assegurando a integralidade do reembolso apenas no caso de alteração por parte do transportador (
arts
. 3o, 5o, inciso II, 9o e 12, § 1o, da Resolução 400/2016 da ANAC). Diante da liberdade tarifária (art. 49 da Lei no 11.182/2005) e dependendo da modalidade escolhida, inexistindo caso fortuito, a alteração por iniciativa do passageiro pode comprometer o direito de reembolso.
Sendo evidenciada a existência de
caso fortuito
pelo passageiro (
internação hospitalar
) que impossibilitou o seu embarque, é devida a restituição integral do valor da passagem, e sua recusa pela companhia aérea caracteriza
conduta ilícita.

3.
A negativa de restituição de valor devido configura dano moral
in
re

ipsa
,
independentemente da prova do prejuízo
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em
R$4.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5.
Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00
, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALERIA DIAS CARDOSO
ajuizou reclamação indenizatória em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea da parte reclamada, pelo valor de R$683,46, para o trecho Rio de Janeiro - RJ x Cuiabá - MT, com embarque previsto para o dia 13/9/21; b) no dia 12/9/21 foi acometida por doença e precisou ser internada no Hospital Casa de Portugal na cidade do Rio de Janeiro - RJ, lá permanecendo até o dia 17/9/21; c) mesmo estando internada, entrou em contato com a parte reclamada, conforme protocolo no 210912-002520, para informar que não poderia viajar, oportunidade em que solicitou o cancelamento da passagem; d) não teve seu pedido atendido, mesmo contatando a parte reclamada diversas vezes administrativamente. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
postura
da
parte

reclamada

foi
de
absoluto

descaso
,
além
de
inexistir

qualquer

atendimento

efetivo
para
mitigar
o
transtorno

causado
à
parte

reclamante
; b)
não

há

como

afastar
a
responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

prejuízos

causados
à
parte

reclamante
,
haja
vista que a fez
aguardar

mais
de 12 meses para ser
reembolsada
,
sem
que o fosse. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$4.000,00 a
título
de
danos

morais
e R$683,46 a
título
de
danos

materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
que
arguiu
,
em

preliminar
, o
litisconsórcio

passivo

necessário
. No
mérito
,
sustentou
que: a) é
mera

intermediadora
da
compra
e
venda
de
passagens

aéreas
; b)
não

praticou

ato

ilícito
,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
responsabilizada

pelos

fatos

descritos

na

inicial
.
Alternativamente
,
postulou
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Litisconsórcio

passivo

necessário
.

Quando,
por

imposição
de Lei

ou
pela
natureza
da
relação

jurídica
,
a

eficácia
da
sentença

depender
que
os

vários

envolvidos

na

relação
material
integrem
a
lide
,
há

litisconsórcio

na

modalidade

necessária
,
conforme

dispõe
o
artigo
114 do CPC.

O
litisconsórcio

necessário

por

imposição
de Lei
ocorre
,
por

exemplo
, no
caso
de
usucapião
(art. 246, § 3o, CPC).
Já
o
exemplo
de
litisconsórcio

necessário
pela
natureza
da
relação

jurídica
,
consiste

na

ação

declaratória
de
nulidade
de
casamento

promovida

pelo

Ministério
Público,
ocasião

em
que ambos
os

cônjuges

são

litisconsortes

passivos

necessários
.

Assim,
havendo

sentença

em

caso
de
litisconsórcio

necessário

não

instituído
, a
sentença

será

nula

ou

ineficaz
, de
acordo
com o
disposto
no
artigo
115 do CPC.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

almeja

indenização

por

danos

materiais
e
morais

em

decorrência
da
negativa
da
parte

reclamada

em

lhe

restituir
o valor
desembolsado

na

aquisição
da
passagem

aérea

não

utilizada
,
por

caso

fortuito
.

Em
análise
dos autos, de plano nota-se que
não

há

imposição
legal
para o
reconhecimento
do
litisconsórcio

passivo

necessário
.

Quanto à
natureza
da
relação

jurídica
,
necessário

elucidar
se
a

eficácia
da
sentença

está

condicionada
à
integração
da
companhia

aérea
LATAM
no polo
passivo
da
lide
.

Examinando
a
relação

jurídica

existente
entre as partes, nota-se que a
sentença

condenatória
de
danos

materiais
e
morais

terá

normalmente

seus

efeitos
,
independentemente
da
LATAM

integrar
a
lide
.

Portanto
,
não

há

litisconsórcio

passivo

necessário
a ser
reconhecido
.

Resilição
do
contrato

por

parte
do
passageiro
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

somente

quando

a

alteração

por

foi

iniciativa
do
transportador

ou

quando

caracterizada

força

maior

ou

caso

fortuito
.

Quanto a
iniciava
for do
próprio

passageiro
, a
companhia

deverá

disponibilizar

claramente
a
política
de
reembolso
com o percentual
proposto
,
garantindo

pelo

menos

uma

opção
com
multa
que
não

ultrapasse
a 5% e
assegurando

a

integralidade
do
reembolso

apenas
no
caso
de
alteração

por

parte
do
transportador
.

Esta é
a

exegese

extraída
da
interpretação

conjunta
dos
artigos
3o, 5o,
inciso
II, 9o e 12, § 1o da
Resolução
400/2016 da
Agência
Nacional de
Aviação
Civil - ANAC:

Art. 3o O
transportador

deverá

oferecer

ao

passageiro
,
pelo

menos
,
uma

opção
de
passagem

aérea

em
que a
multa

pelo

reembolso

ou

remarcação

não

ultrapasse
5% (
cinco

por
cento) do valor total dos
serviços
de
transporte

aéreo
,
observado
o
disposto

nos

arts
. 11 e 29,
parágrafo

único
,
desta

Resolução
.

Art. 5o No
processo
de
comercialização
da
passagem

aérea
, a
partir
da
escolha
da
origem
, do
destino
, da data da
viagem
e antes de ser
efetuado
o
pagamento

pelos

seus

serviços
, o
transportador

deverá

prestar
as
seguintes

informações

ao

usuário
: (...) II -
regras
de
não

apresentação
para o
embarque
(no-show),
remarcação
e
reembolso
, com
suas

eventuais

multas
;

Art. 9o
As

multas

contratuais

não

poderão

ultrapassar
o valor dos
serviços
de
transporte

aéreo
.

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1o O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo

a

escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: (...)

Isso

significa

dizer
que,
dependendo
da
modalidade
de
tarifa

em
que
foi

adquirida
a
passagem
,
a

alteração

por

iniciativa
do
passageiro

pode

comprometer
o
direito
de
reembolso
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PAGAMENTO. AQUISIÇÃO CERCA DE SEIS MESES ANTES DA DATA DE EMBARQUE, NA MODALIDADE TARIFA PROGRAMADA. ALTERAÇÃO DE VOO POR VONTADE DOS PASSAGEIROS, CINCO DIAS ANTES DO EMBARQUE. DISPONIBILIDADE APENAS NA MODALIDADE TARIFA
FLEXÍVEL.
COBRANÇAS DE TAXAS PELA ALTERAÇÃO DO VOO E DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. LICITUDE. INFORMAÇÃO PREVIAMENTE FORNECIDA AO CONSUMIDOR. REGRAS LANÇADAS DE FORMA CLARA NOS BILHETES DE EMBARQUE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO MANTIDO, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71007754211, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/06/2018).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007754211 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018)

Embora

este

regramento

possa

transparecer

abusivo

ao

consumidor
, com
fulcro
no
artigo
49 da Lei no 11.182/2005,
isso

reflete

apenas
o regime de
liberdade

tarifária

outorgado

ao

serviço
de
transporte
de
passageiro
,
cabendo

às

companhias

aéreas

apenas

informar

sua

tabela

tarifária
à ANAC.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE POLTRONA COM MAIS ESPAÇO AO PASSAGEIRO. "ASSENTO CONFORTO". LICITUDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Ainda que os espaços entre os assentos na classe econômica sejam inferiores ao desejado, é certo que, em situações especiais, cabe ao consumidor, se quiser maior conforto e espaço, adquirir assentos diferenciados ou em classe superior, sendo legítima a cobrança adicional de taxas ou tarifas, o que encontra respaldo no art. 4o da Resolução 138/2010 da ANAC. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.182/2005, "na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o regime de liberdade tarifária", por meio do qual as companhias aéreas podem determinar suas próprias tarifas, devendo apenas comunicá-las à
ANAC.
A cobrança de adicional próximo a 25% do valor da tarifa não se mostra abusiva, já que condizente com o serviço oferecido e de acordo com a legislação especial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099 /95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71004549036, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 26/02/2014).

Todavia
, se a
resilição

ou

alteração
do
contrato
de
transporte

aéreo
for
motivado

por

caso

fortuito

ou

força

maior
,
a

exemplo
de
problema
de
saúde

devidamente

comprovado
, o
reembolso

deve

ocorrer

sem
a
retenção
de
multa
.

Não
obstante a
liberdade

tarifária
,
nos

termos
do
artigo
31 do CDC, as
companhias

aéreas

continuam
com o
dever
de
oferecer

seus

serviços
com
informações

corretas
,
claras
e
precisas
.

A
propósito
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PELO CONSUMIDOR. PERÍODO PANDÊMICO. REEMBOLSO NO PRAZO DE ATÉ 12 MESES. RECUSA PELA EMPRESA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIO). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

nos

casos

em
que
a

alteração

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador

ou

quando

caracterizada

força

maior

ou

caso

fortuito
, e,
nos

demais

casos
, é
devida

aplicação
de
multa
que
não

ultrapasse
5% do valor
pago
e
desde
que
claramente

elucidada

ao

consumidor
. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008139-35.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 29/04/2024, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 03/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
a

impossibilidade
de
embarque
no
voo
a ser
realizado

em
13/9/2021 (ID 182683757/PJe2)
foi

motivado

por

problema
de
saúde

devidamente

comprovado
(
necessidade
de
internação

hospitalar
, ID 182683756/PJe2).

Portanto
,
diante
do
caso

fortuito

devidamente

comprovado
, a
recusa

na

devolução
integral do valor
pago

caracteriza

conduta

ilícita
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A negativa de restituição de valor devido

configura dano moral
in
re

ipsa
,
independentemente da prova do prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
p
ublicado
no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re
ipsa.2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
p
ublicado
no DJE 14/12/2023)

(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
p
ublicado
no DJE 03/05/2024)

No caso concreto, a negativa de restituição
restou
comprovada, sendo devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$4.000,00
)

atende
a esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
estando

em

conformidade
com
precedentes

desta

Turma

Recursal
(N.U 1002742-81.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024 e N.U 1022845-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos
reais).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024